Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718254-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para deferir a inscrição da autora no concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. A agravante sustenta, em brevíssima síntese, ser indevida a distinção de exigência etária entre militares de outras corporações e militares já integrantes da própria Polícia Militar do Distrito Federal, de modo que a dispensa de idade máxima deve ser aplicável a todos os militares, de forma indistinta. Pede a “concessão de tutela provisória recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para determinar que o Agravado assegure à Agravante o direito de participar do concurso público, afastando-se, provisoriamente, a limitação etária.” É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça ora concedida. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Cumpre destacar que o tema já encontra entendimento pacífico no âmbito do TJDFT no sentido de que “A restrição do benefício exclusivamente aos integrantes da PMDF carece de razoabilidade e afronta os princípios da isonomia e da impessoalidade, pois o ingresso no oficialato se dá mediante concurso público e não constitui progressão funcional interna. 9. A exceção prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984 deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de modo a alcançar também os policiais militares da ativa de outros entes federativos, quando presentes condições funcionais e físicas equivalentes.” (Acórdão 2074825, 0722747-09.2025.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.) Seguindo a mesma linha: “A exceção à limitação etária prevista no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/1984 aplica-se também aos militares da ativa das Forças Armadas, em interpretação teleológica e isonômica da norma. 2. O edital de concurso público deve ser interpretado em conformidade com a finalidade da norma legal e os princípios constitucionais, não podendo restringir direitos de forma arbitrária. 3 A exclusão de militares das Forças Armadas da exceção etária destinada aos policiais militares da ativa da PMDF configura violação aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa." (Acórdão 2057898, 0703830-33.2025.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Nestes termos, em sede de cognição sumária, verifica-se a plausibilidade do direito invocado. O risco ao resultado útil do processo também está presente, uma vez que o indeferimento da inscrição inviabiliza a participação da recorrente no concurso público. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para, dispensando o requisito de limite etário previsto no item 3.1.1, alínea “e”, do edital, autorizar a inscrição da agravante no concurso para o cargo de Oficial Policial Militar – 2o Tenente, da Polícia Militar do Distrito Federal, se outro impedimento não houver. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora